Tribunal: TJPA
Processo: 0800427-59.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800427-59.2024.8.14.0065

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: AGROPECUARIA NOVA TRIANGULO LTDA, HEBERT RIBEIRO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800427-59.2024.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

HDI SEGUROS S/A

ADVOGADOS: RAFAEL CARÃO LUCAS – OAB/ES 10.118, RANIERY CÉSAR GONÇALVES

SPALENZA – OAB/ES 20.716 E EDUARDO CHALFIN – OAB/PA 23.522-A

APELADOS: AGROPECUÁRIA NOVA TRIÂNGULO LTDA E HEBERT RIBEIRO ARAÚJO

ADVOGADO:

MARCELO JOSÉ BOGES – OAB/GO 26.031-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE AJUSTES. ART. 357, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO. SUPRESSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS E AO RECURSO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, COOPERAÇÃO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por HDI SEGUROS S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por AGROPECUÁRIA NOVA TRIÂNGULO LTDA e HEBERT RIBEIRO ARAÚJO, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais decorrentes de sinistro envolvendo maquinário agrícola segurado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula diante da ausência de estabilização da decisão saneadora prevista no art. 357, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a desconsideração do pedido de ajustes formulado pela seguradora violou os princípios do devido processo legal, cooperação e duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357, §1º, do CPC estabelece que:
“Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”.

4.

A estabilidade da decisão saneadora constitui garantia processual vinculada à segurança jurídica, ao contraditório substancial e à regular formação da preclusão processual.

5.

José Miguel Garcia Medina leciona:

“VII. ‘Estabilidade’ da decisão de saneamento. Sentido e alcance. Prazo para a interposição de agravo de instrumento. De acordo com o §1.º do art. 357, realizado o saneamento, as partes poderão requerer a realização de ajustes ou que sejam prestados esclarecimentos em cinco dias. Findo esse prazo, diz a lei, a decisão torna-se estável. Tal estabilidade, a nosso ver, deve ser compreendida à luz dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, isso é, no sentido de que, como regra, não se pode retornar às questões ali resolvidas em razão da preclusão. Pode, no entanto, haver matéria de ordem pública ou surgir fato novo, bem como, ainda, haver algum indeferimento de prova requerida pela parte e se recorra contra essa porção do pronunciamento. [...] Tal estabilidade, além disso, não impede que se interponha o recurso cabível. O pronunciamento proferido com base no art. 357 do CPC/2015 poderá ser objeto de agravo de instrumento [...] O termo inicial para interposição do agravo de instrumento contra a decisão de saneamento e organização do processo começa após o julgamento do pedido de ajustes e esclarecimentos ou do término do prazo previsto no art. 357, §1º, do CPC.”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024) .

6.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a estabilização da decisão saneadora impede reabertura indevida da fase instrutória e assegura a segurança jurídica do procedimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE DA DECISÃO SANEADORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ORDEM DE EXIBIÇÃO GENÉRICA DE DOCUMENTOS FISCAIS E BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. PROVA DESNECESSÁRIA E PRECLUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que, ao apreciar embargos de declaração intempestivos opostos pelo autor, reformou decisão saneadora estável e deferiu produção de prova pericial específica, determinando à ré a apresentação, em 15 (quinze) dias, de documentos fiscais e bancários relacionados à alienação de estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão saneadora estabilizada pode ser modificada com fundamento em embargos declaratórios manifestamente intempestivos, sob a alegação de erro material; e (ii) estabelecer se a ordem de exibição de documentos fiscais e bancários, formulada de maneira genérica e desnecessária, pode ser mantida diante da preclusão probatória e da proteção constitucional à intimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A estabilidade da decisão saneadora se opera após o transcurso do prazo comum de cinco dias previsto no art. 357, §1º, do CPC, razão pela qual é vedada sua modificação mediante embargos de declaração intempestivos.

4.

A alegação de erro material não autoriza reabrir fase processual já consolidada, pois erro material corrige apenas inexatidões formais, e não omissões de mérito capazes de alterar conteúdo decisório estabilizado.

5.

A preclusão temporal reconhecida pelo próprio juízo impede nova apreciação de provas não requeridas tempestivamente, tratando-se de matéria de ordem pública relacionada à segurança jurídica.

6.

A ordem de apresentação de ‘documentos fiscais e bancários relacionados à alienação do estabelecimento’ viola o art. 397 do CPC, por carecer de especificação mínima sobre espécie e período dos documentos exigidos.

7.

A determinação de exibição de dados fiscais e bancários, além de genérica, é desnecessária diante da existência de prova emprestada decorrente de quebra de sigilo em autos conexos, configurando violação ao direito fundamental à intimidade.

8.

O risco de divulgação de dados sigilosos e de aplicação da sanção prevista no art. 400 do CPC caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão e posterior confirmação do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.231119-9/005, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 29.01.2026) .

10.

No caso concreto, a sentença é nula porque o magistrado de origem deixou de declarar a estabilidade da decisão saneadora e desconsiderou o pedido de ajustes formulado por HDI SEGUROS S/A.

11.

A omissão suprimiu o direito das partes ao contraditório substancial, à produção probatória e ao exercício do recurso cabível, comprometendo a regularidade do procedimento e a consolidação da preclusão.

12.

A ausência de estabilização da decisão saneadora afronta os princípios do devido processo legal, cooperação processual e duplo grau de jurisdição, tornando juridicamente insegura a sentença proferida.

13.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador a quo:
a) examine o pedido de ajustes de HDI SEGUROS S/A; e
b) cumpra os termos do art. 357, §1º, do CPC, declarando a estabilidade da decisão logo após o passo acima declinado.

14.

A falha procedimental compromete a validade do provimento jurisdicional e impõe a cassação da sentença por nulidade absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido para cassar a sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A estabilidade da decisão saneadora somente ocorre após o decurso do prazo previsto no art. 357, §1º, do CPC.

2.

A ausência de apreciação do pedido de ajustes formulado pelas partes viola o devido processo legal e o contraditório substancial.

3.

A supressão do direito à produção de provas e ao exercício recursal adequado acarreta nulidade da sentença.

4.

A inobservância da etapa de estabilização da decisão saneadora compromete a segurança jurídica e a regularidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 357, §1º, 397, 400, 505, 507, 1.009, §1º, 1.015 e 1.023.

Doutrina citada
: MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.231119-9/005, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 29.01.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800427-59.2024.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

HDI SEGUROS S/A

ADVOGADOS: RAFAEL CARÃO LUCAS – OAB/ES 10.118, RANIERY CÉSAR GONÇALVES

SPALENZA – OAB/ES 20.716 E EDUARDO CHALFIN – OAB/PA 23.522-A

APELADOS: AGROPECUÁRIA NOVA TRIÂNGULO LTDA E HEBERT RIBEIRO ARAÚJO

ADVOGADO:

MARCELO JOSÉ BOGES – OAB/GO 26.031-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HDI SEGUROS S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Xinguara- Pará, que julgou procedente o pedido autoral conforme parte dispositiva colacionada:

Ante o exposto, e com fundamento na legislação consumerista (Art. 6º, VIII, Art. 14, CDC) e nos princípios da boa-fé objetiva (Art. 765, CC), JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no Art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a HDI SEGUROS S.A. a pagar aos Requerentes, a título de indenização pela perda total do maquinário segurado (Apólice n. 01.056.130.001206):

1. O valor bruto de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Desse valor, deverá ser abatida a Participação Obrigatória do Segurado (POS), no importe de R$ 90.000,00 (dez por cento do LMI). Assinado eletronicamente por: HAENDEL MOREIRA RAMOS - 07/11/2025 11:46:02 https://pje.tjpa.jus.br:443/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110711460200000000031988937 Número do documento: 25110711460200000000031988937 Este documento foi gerado pelo usuário 579. ***.***-68 em 13/05/2026 12:07:18 Num. 33232155 - Pág. 5

2. O valor líquido da condenação material é de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) que será corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do sinistro (11/08/2023). Índices previstos no contrato.

3. A HDI SEGUROS S.A. se sub-roga na propriedade do salvado e nos direitos do bem, sendo a transferência condicionada ao pagamento integral da indenização.

b) CONDENO a HDI SEGUROS S.A. a pagar a título de danos morais a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a Requerente AGROPECUÁRIA NOVA TRIÂNGULO LTDA., e R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o Requerente HERBERT RIBEIRO ARAÚJO, atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir do vencimento pela aplicação da Taxa SELIC, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao Art. 406 do Código Civil (Tema 1368).

CONDENO a Ré (HDI SEGUROS S.A.) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (material e moral), nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. ( PJe ID 33232155)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

inaplicabilidade da legislação consumerista;

b.

inversão do ônus da prova afastado;

c.

inexistência de hipossuficiência e vulnerabilidade;

d.

legalidade da negativa securitária com os seguintes vetores: maquinário em condição de demonstração, inexistência de contratação da cláusula específica de extensão de cobertura para equipamentos em demonstração ou testes e não recepção formal do equipamento pelo segurado;

e.

acidente que ocorreu

antes da regularização do maquinário através da obtenção da nota fiscal

definitiva;

f.

respeito aos limites objetivos do contrato de seguro;

g.

danos morais indenizáveis não configurados e

h.

incidência do Tema 1.368 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

33232157
).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 33232161)

À minha relatoria em 22.01.2026, por distribuição.

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800427-59.2024.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

HDI SEGUROS S/A

ADVOGADOS: RAFAEL CARÃO LUCAS – OAB/ES 10.118, RANIERY CÉSAR GONÇALVES

SPALENZA – OAB/ES 20.716 E EDUARDO CHALFIN – OAB/PA 23.522-A

APELADOS: AGROPECUÁRIA NOVA TRIÂNGULO LTDA E HEBERT RIBEIRO ARAÚJO

ADVOGADO:

MARCELO JOSÉ BOGES – OAB/GO 26.031-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando

os termos do

art. 357, § 1º do CPC:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
findo o qual a decisão se torna estável
.

Perceba que a estabilidade da decisão de saneamento vai ocorrer após a finalização do prazo de pedido de ajustes e esclarecimentos das partes, momento

em que o julgador revisa a decisão para, logo em seguida, declará-la estável.

A declaração de estabilidade importa ao juízo de admissibilidade recursal e a consolidação da preclusão, vertentes processuais alinhadas ao princípio do devido processo legal.

Compreensão de José Miguel Garcia Medina:

VII. “Estabilidade” da decisão de saneamento. Sentido e alcance. Prazo para a interposição de agravo de instrumento. De acordo com o § 1.º do art. 357, realizado o saneamento, as partes poderão requerer a realização de ajustes ou que sejam prestados esclarecimentos em cinco dias. Findo esse prazo, diz a lei, a decisão torna-se estável. Tal estabilidade, a nosso ver, deve ser compreendida à luz dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, isso é, no sentido de que, como regra, não se pode retornar às questões ali resolvidas em razão da preclusão. Pode, no entanto, haver matéria de ordem pública ou surgir fato novo, bem como, ainda, haver algum indeferimento de prova requerida pela parte e se recorra contra essa porção do pronunciamento, p.ex. Em tais casos, há que se considerar a possibilidade de se decidir a respeito de algo novo, em relação às provas (p.ex., quanto à testemunha referida, cf. art. 461, I, do CPC/2015; nesse sentido, cf. Enunciado n. 29 da Jornada CEJ/CJF). Tal estabilidade, além disso, não impede que se interponha o recurso cabível. O pronunciamento proferido com base no art. 357 do CPC/2015 poderá ser objeto de agravo de instrumento, ainda que em parte, caso se encarte em uma das situações previstas no art. 1.015 do Código (p.ex., quanto à redistribuição do ônus da prova, a que se refere o art. 357, III, cf. inc. XI do art. 1.015). De acordo com o Enunciado o 173 da Jornada CEJ/CJF, o prazo para interpor agravo de instrumento contra a decisão de saneamento e organização do processo começa após o julgamento do pedido de ajustes e esclarecimentos ou do término do prazo previsto no art. 357, § 1º, do CPC, caso as partes deixem de apresentar referida manifestação (cf. nota ao dispositivo). No mesmo sentido: “O termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, § 1º, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias” (STJ, REsp n. 1.703.571/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 22/11/2022). Não se pode descartar, ainda, a possibilidade de a parte impugnar a decisão em preliminar de apelação, se não couber agravo de instrumento (§ 1.º do art. 1.009 do CPC/2015). Cf. comentário aos arts. 1.009 e 1.015 do CPC.
[1]

Que adotada pela jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ESTABILIDADE DA DECISÃO SANEADORA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ORDEM DE EXIBIÇÃO GENÉRICA DE DOCUMENTOS FISCAIS E BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. PROVA DESNECESSÁRIA E PRECLUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que, ao apreciar embargos de declaração intempestivos opostos pelo autor, reformou decisão saneadora estável e deferiu produção de prova pericial específica, determinando à ré a apresentação, em 15 (quinze) dias, de documentos fiscais e bancários relacionados à alienação de estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão saneadora estabilizada pode ser modificada com fundamento em embargos declaratórios manifestamente intempestivos, sob a alegação de erro material; e (ii) estabelecer se a ordem de exibição de documentos fiscais e bancários, formulada de maneira genérica e desnecessária, pode ser mantida diante da preclusão probatória e da proteção constitucional à intimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade da decisão saneadora se opera após o transcurso do prazo comum de cinco dias previsto no art. 357, §1º, do CPC, razão pela qual é vedada sua modificação mediante embargos de declaração intempestivos
.
4. A alegação de erro material não autoriza reabrir fase processual já consolidada, pois erro material corrige apenas inexatidões formais, e não omissões de mérito capazes de alterar conteúdo decisório estabilizado.

5. A preclusão temporal reconhecida pelo próprio juízo impede nova apreciação de provas não requeridas tempestivamente, tratando-se de matéria de ordem pública relacionada à segurança
jurídica.
6. A ordem de apresentação de "documentos fiscais e bancários relacionados à alienação do estabelecimento" viola o art. 397 do CPC, por carecer de especificação mínima sobre espécie e período dos documentos exigidos.
7. A determinação de exibição de dados fiscais e bancários, além de genérica, é desnecessária diante da existência de prova emprestada decorrente de quebra de sigilo em autos conexos, configurando violação ao direito fundamental à intimidade.
8. O risco de divulgação de dados sigilosos e de aplicação da sanção prevista no art. 400 do CPC caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão e posterior confirmação do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão saneadora torna-se estável após o prazo do art. 357, §1º, do CPC, sendo vedada sua modificação com fundamento em embargos de declaração intempestivos.
2. Erro material não autoriza reabrir a fase instrutória quando a omissão alegada implica revisão de mérito já estabilizado.
3. A ordem de exibição de documentos deve especificar com precisão os itens requeridos, sob pena de nulidade, especialmente quando envolver dados fiscais e bancários protegidos pelo direito à intimidade.
4. Não se admite determinação de exibição de documentos sigilosos quando a prova já se encontra suprida nos autos por meio de prova emprestada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, §1º; 1.023; 397, I-III; 400. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.231119-9/005, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/01/2026, publicação da súmula em 30/01/2026)Negritei.

No caso concreto, a sentença é nula por violação aos princípios do devido processo legal, duplo grau de jurisdição e cooperação, pois:

a.

deixou de declarar a estabilidade da decisão proveniente da etapa do art. 357 do CPC;

b.

desconsiderou

o pedido de ajustes de

HDI SEGUROS S/A
( PJe ID 33232153 e

c.

suprimiu o direito ao recurso e a oportunidade de confeccionar provas e debatê-las segundo a pretensão levantada por cada qual.

Falha processual que excluiu o direito das partes em obter uma decisão estável e segura juridicamente, gravando-a de nulidade a não comportar maiores digressões.

Portanto,

conheço do Recurso de Apelação Cível ante a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e, no mérito,

para cassar a sentença combatida eis que

nula de pleno direito s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
:

a.

examine

o pedido de ajustes
de
HDI SEGUROS S/A
e

b.

cumpra o termos do art. 357, § 1º do CPC, declarando a estabilidade da decisão logo após o passo acima declinado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
MEDINA, José Miguel Garcia.
Código de processo civil comentado
[livro eletrônico] / José Miguel Garcia Medina. --7. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2024. 6 Mb ; ePub7. ed. em e-book baseada na 9. ed. impressa. Disponível em:
https://next-proview.thomsonreuters.com/title
. acesso em: 13 mai.2026.

Belém, 12/06/2026